Tribunal: TJDFT
Processo: 0702717-61.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RETENÇÃO DE TRIBUTOS. PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo Interno interposto pela parte exequente, em face da decisão que negou seguimento ao Recurso Inominado.
2. O fato relevante. No Recurso Inominado sustentou a recorrente que “na Proposta de Prestação de Serviços (id. 121182727), não há qualquer cláusula que autorize retenção de ISSQN e INSS”. Acrescenta que “o pagamento dos encargos/impostos seria de responsabilidade da empresa contratante”, ora recorrida, ou seja, a empresa executada tinha ciência que seria responsável pelo pagamento dos encargos/imposto, não havendo de se falar em inexigibilidade do débito ou de causa extintiva da obrigação. Assevera que a empresa executada não acostou aos autos qualquer documento que comprove possuir autorização para retenção de ISSQN e INSS. Já no Agravo Interno, argumenta que “atacou fundamento da sentença, sendo certo que o pleito de ausência de autorização para retenção de ISSQN e INSS e previsão expressa de adimplemento pelo recorrido, guarda relação direta com a conclusão do d. magistrado sentenciante”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação de ausência de dialeticidade do Recurso Inominado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, houve ausência de confronto no recurso interposto, facilmente perceptível pelo fato de que o recurso manejado apenas reitera os fundamentos expostos na petição de ID 63408172 e não considera o que efetivamente fora decidido na sentença (por disposição legal a recorrida, empresa tomadora dos serviços, na condição de fonte pagadora, é a responsável pelo pagamento dos tributos), conforme art. 6o da Lei Complementar no. 116/2003; art. 31 da Lei no. 8.212/1991; e art. 9o do Decreto Distrital no. 25.508, ou seja, desnecessária a previsão contratual para a retenção dos tributos.
5. Nos termos dos art. 1.010, III, do CPC, é ônus do recorrente expor “as razões do pedido de reforma ou de decretação da nulidade”, o que não foi cumprido no caso concreto. Evidente, portanto, a violação ao princípio da dialeticidade, que aponta para a necessidade de sintonia entre as razões recursais invocadas e os fundamentos do julgado recorrido, o que impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não conhecido. Sentença mantida.
7. Sem custas e honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, III; Lei Complementar no. 116/2003, art. 6o; Lei no. 8.212/1991, art. 31; Decreto Distrital no. 25.508, art. 9o.